Tribunal: TJMT
Processo: 1024522-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024522-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS AZEVEDO INTROVINI - CPF: 200.039.781-68 (AGRAVANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BRUNIERA OLIVEIRA - CPF: 015.099.858-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTEL DE URGÊNCIA.
VÍCIOS AUSENTES
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento,
mantendo

a obrigação de recuperação de áreas de preservação permanente (APP) degradadas e a apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD),
acrescentando, contudo, a condicionante de observância à
pendência de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT
para fins de descumprimento
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a
manutenção da
apresentação
do PRAD constitui contradição diante d
e eventual
pendência de análise
do respectivo CAR
pela SEMA/MT
.

III. Razões de decidir

3.

A imposição do PRAD não antecipa o mérito
da ação civil pública
, mas
sim
visa a mitigar danos ambientais na APP degradada
.

IV. Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
A atribuição de condicionante ao cumprimento da presente medida liminar não configura insegurança jurídica, pois tais requisito visa assegurar o equilíbrio entre os interesses em conflito, garantindo a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometer a eficácia da tutela de urgência concedida
. 2.
A pendência na análise d
ocumental
pela
A
dministração
P
ública não exime o responsável pela área
degradada
de cumprir
com
as obrigações de recuperação ambiental, devendo este comprovar suas diligências nos autos
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494 e 1.022; CF/1988, art. 225; Código Florestal,
arts
. 4º, I, b, e 12, I, a.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

João Carlos Azevedo
Introvini

c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
proveu parcialmente
o recurso de apelação cível,

nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, no sentido de acrescentar, tão somente, condição ao cumprimento dos itens “b”, “c” e “d” da decisão agravada, a ser oportunamente examinada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:

“b)
Espacialize
e recupere as
APPs
degradadas ou alteradas, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais,
savânicas
ou campestres. Prazo: 120 dias; salvo se comprovado aos autos que o descumprimento deste item se deu em razão de pendência da SEMA/MT quando da análise do CAR do imóvel rural, hipótese que poderá ensejar abertura de novo prazo, a ser analisado oportunamente;

c) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018. Prazo para eventual retificação: 120 dias; salvo se comprovado aos autos que o descumprimento deste item se deu em razão de pendência da SEMA/MT quando da análise do CAR do imóvel rural, hipótese que poderá ensejar abertura de novo prazo, a ser analisado oportunamente;

d) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de APP decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental. Prazo: 120 dias; salvo se comprovado aos autos que o descumprimento deste item se deu em razão de pendência da SEMA/MT quando da análise do CAR do imóvel rural, hipótese que poderá ensejar abertura de novo prazo, a ser analisado oportunamente”.

É como voto”.

Em suas razões recursais,
o Embargante
fundamenta que
a imposição da elaboração do PRAD foi reconhecida como sendo de natureza satisfativa e irreversível pelo próprio acórdão, o que impediria a manutenção da liminar nos termos determinados.

Relata

que
o acórdão, ao tempo que reconhece a impossibilidade de cumprimento do PRAD devido à pendência de análise pela SEMA/MT, manteve a obrigação de apresentação do plano, o que gera contradição.

Aduz que a decisão de manter a obrigação de apresentação do PRAD, mesmo com a pendência da análise do passivo ambiental, antecipa o julgamento do mérito da ação civil pública, sem que o embargante tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.
Alega que o
decisium
gera insegurança jurídica, pois a situação depende de eventos futuros incertos, como a validação do CAR pela SEMA.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a contradição da r. decisão interlocutória e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a
fim de revogar, em definitivo, as obrigações impostas liminarmente nos itens “a
”,
“b” e “d” da decisão recorrida.

Intimado para apresentar contrarrazões, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo em Id.
244741651.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos pelo A
gravante
,
Sr. João Carlos Azevedo
Introvini
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento manejado.

Em origem, versam os autos sobre ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta em face de Roberto
Bruniera
Oliveira e João Carlos Azevedo
Introvini
, buscando a responsabilização dos Requeridos pelo exposto:

“Assim, diante das informações apresentadas pela SEMA, encaminhou-se os autos ao CAOP-MPMT, com abertura de SAT, para que fosse elaborado perícia na Fazenda Tangará I, de João Carlos Azevedo
Introvini
, a fim de verificar a extensão em hectares de área de preservação permanente degradada no referido imóvel rural, tanto no rio formoso quanto nos demais cursos d ́água que passam pela propriedade e que o órgão ambiental também informou degradação na APP, tendo como base as coordenadas geográficas apresentadas pela SEMA em ID 55515671.

Concluída a SAT, o CAEx Ambiental juntou aos autos o Relatório Técnico – Fazenda Tangará I, a qual constatou que referido imóvel está inserido no Bioma da Amazônia, com atividade de pecuária. Possui área de 1426,960 hectares e Área de Vegetação Nativa declarada de 592,48 ha, ou seja, abaixo do previsto na legislação ambiental. Considerando que a APP do rio Formoso deve conter 50 metros de extensão a Fazenda Tangará I deveria conter 185,390 hectares de área de preservação permanente e atualmente há um
deficit
de vegetação de 37,959 ha. Em relação a vegetação nativa presente na propriedade foi delimitado uma área de 322,717
ha
o que difere em 269,764 ha do quantitativo declarado no Cadastro Ambiental Rural (592,4812 ha) e, no tocante a APP

degradada e ou desmatada, a propriedade Tangará possui 37,959 ha suprimidos de vegetação nativa na APP do Rio Formoso e demais
corpo
s

hídricos da fazenda (ID. 61183471).

Desta feita, o relatório técnico concluiu a existência de 37,959 ha de APP degradada no Rio Formoso e demais corpos hídricos da fazenda. O relatório também apontou 818,851 ha de
deficit
de reserva legal considerando que a propriedade está inserida na Amazônia Legal devendo conter 80% de vegetação nativa (artigo 12, I, ‘a’, do Código Florestal)
”
[
g.n
].

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega q
ue, a despeito d
o parcial proviment
o
do recurso
,
o r. acórdão, ao tempo que reconhece a impossibilidade de cumprimento do PRAD devido à pendência de análise pela SEMA/MT, manteve a obrigação de apresentação do plano, o que inferiu por contradição.

Pois bem.
A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido n
o acórdão
hostilizad
o
.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado,
pautando-se na rediscussão do mérito
, diante do seu inconformismo com
o vot
o p
rolatado.

Conforme já
relatado
,
da forma redacional dos itens em insurgência, depreende-se que nada impede o Agravante de realizar as diligências administrativas de seu encargo perante o órgão responsável, bastando comprová-las nos autos da ação civil pública originária ao tempo de seu protocolo, cabendo ao Juízo de origem aferir se a medida está sendo descumprida por inércia do infrator ou pela pendência da atuação de terceiros.

Isso porque, atendo-me aos fatos constatados após a realização de perícia pelo CAEx Ambiental, concluiu-se pela existência de 37,959 ha de
APP
degradada no Rio Formoso e demais corpos hídricos localizados no imóvel rural “
Fazenda Tangará”. O relatório também apontou 818,851 ha de déficit de reserva legal, considerando que a propriedade está inserida na Amazônia Legal - devendo conter 80% de vegetação nativa (artigo 12, I, ‘a’, do Código Florestal
).

Nesse norte,
o art.
4º, I, b, do Código Florestal
, por si só, constitui fundamento suficiente para embasar a necessidade de recuperação da área degradada
, quanto mais tratando-se de Área de Preservação Permanente em faixa marginal de curso d’água natural.

Assim sendo,
na inerência de evitar que
mai
o
res danos
, mesmo que abstrato
s
, atinj
a
m
a tutela da área ambiental, impõe-se a adoção de medidas que impeçam mais resultados potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, principalmente quando ponderada a extensão da APP degradada
.
Para tanto,

o
PRAD é o documento que estabelece, com base no critério da melhor técnica disponível, de que forma a área degradada deve ser recuperada
.

Não se
incube,
pois, de
eventual
desproporcionalidade
ou mesmo
de contradição a imposição de medidas para a mitigação de danos já imensuráveis,
devendo a proporcionalidade se equilibrar na observância de obrigações que competem à titularidade do Agravante, bem como na delimitação de
exigências que fogem de suas atribuições.

Mesmo porque a pendência de análise do CAR
também pode ocorrer em face da inércia ou da falta de tratativas
pelo proprietário do imóvel rural

(aguardando complementação do interessado),
e não apenas em face de eventual morosidade da SEMA-MT.
Dessa forma, não se depreende como contraditória a imposição de c
onjunturas
ao cumprimento d
e obrigação d
e
fazer
.

Portanto, importa frisar que a imposição da elaboração do PRAD não foi reconhecida como sendo de natureza satisfativa e irreversível pelo acórdão,
conforme afirma o Embargante – o que pode ser inf
erido através de breve leitura da argumentação exposta:

“Portanto, considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRAD pela recorrente encontra-se pendente de liberação em etapa prévia pela Administração Pública, torna-se prejudicada a aplicação de multa cominatória ou mesmo prazo para o seu cumprimento em relação ao demandado; pois não é possível aferir se, ao término do prazo imposto, o órgão terá finalizado o exame administrativo que é de sua incumbência.

Nada obstante, da forma redacional dos itens “b”, “c” e “d”, depreende-se que nada impede o Agravante de realizar as diligências administrativas de seu encargo perante o órgão responsável, bastando comprová-las nos autos da ação civil pública originária ao tempo de seu protocolo, cabendo ao Juízo de origem aferir se a medida está sendo descumprida por inércia do infrator ou pela pendência da atuação de terceiros”.

A atribuição d
e
condicionante ao cumprimento d
a presente
medida liminar não configura insegurança jurídica, pois ta
l
requisito visa assegurar o equilíbrio entre os interesses em conflito, garantindo a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometer a eficácia da tutela de urgência concedida.

Assim
,
vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado
,
o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
[
g.n
].

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024